Tribunal: TJMT
Processo: 1025177-86.2025.8.11.0002
Relator(a): SUZANA GUIMARAES RIBEIRO
Órgão julgador: SUZANA GUIMARAES RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-06-30
Data de publicação: 2026-07-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1025177-86.2025.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SUZANA GUIMARAES RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[CLAUCIR BONOMO - CPF: 434.652.779-53 (RECORRENTE), RENAN REIS OLIVA - CPF: 017.093.161-79 (ADVOGADO), PAGAR.ME PAGAMENTOS S.A. - CNPJ: 18.727.053/0001-74 (RECORRIDO), STONE PAGAMENTOS S.A. - CNPJ: 16.501.555/0001-57 (RECORRIDO), CARLOS FERNANDO DE SIQUEIRA CASTRO - CPF: 073.075.427-81 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
:
DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO. INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO. BLOQUEIO DE RECEBÍVEIS. PEQUENO EMPREENDEDOR. VULNERABILIDADE. ABUSO DE DIREITO. RETENÇÃO PROLONGADA DE VALORES. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MATERIAIS E MORAIS. MULTA POR AGRAVO INTERNO MANIFESTAMENTE INFUNDADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo Interno interposto por Stone Pagamentos S.A. e Pagar.me Pagamentos S.A. contra decisão monocrática que negou provimento ao Recurso Inominado e manteve sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos indenizatórios formulados por pequeno empreendedor em razão do bloqueio da conta de recebíveis e da retenção de R$ 42.704,65 por aproximadamente cento e vinte dias, condenando as rés ao pagamento de danos materiais correspondentes aos encargos de empréstimo contratado pelo autor e de indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há
4 questões
em discussão: (i) definir se incide o Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica entre pequeno empreendedor e instituições de pagamento; (ii) estabelecer se o bloqueio prolongado dos recebíveis constituiu exercício regular do direito ou abuso de direito; (iii) determinar se a retenção dos valores enseja reparação por danos materiais e morais; e (iv) verificar se é cabível a aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A condição de pequeno empreendedor autônomo, em manifesta vulnerabilidade técnica, econômica e informacional perante grandes instituições de pagamento, autoriza a incidência da teoria finalista mitigada e a aplicação do Código de Defesa do Consumidor.

4.

Ainda que afastada a incidência do CDC, os deveres de boa-fé objetiva, transparência, cooperação e proporcionalidade decorrem do Código Civil e impõem limites ao exercício dos direitos contratuais.

5.

O dever de monitoramento de operações suspeitas, previsto na regulamentação do Banco Central, não autoriza bloqueio indiscriminado ou retenção prolongada de valores sem demonstração concreta da existência de fraude.

6.

A alegação genérica de divergência no perfil transacional do usuário, desacompanhada de fundamentação específica e individualizada, não justifica a retenção integral dos recebíveis por período superior a cem dias.

7.

A manutenção do bloqueio, mesmo após a apresentação de contratos, fotografias e demais documentos comprobatórios da licitude das operações, viola os deveres de informação, transparência e cooperação.

8.

A retenção dos valores por aproximadamente cento e vinte dias, sem demonstração da complexidade da investigação ou de diligências efetivamente realizadas, caracteriza abuso de direito e falha na prestação do serviço.

9.

Os encargos financeiros suportados pelo autor em razão do empréstimo contratado para suprir a indisponibilidade do capital de giro decorrem diretamente da conduta ilícita das rés e configuram dano material indenizável.

10.

A retenção injustificada e prolongada de valores essenciais ao exercício da atividade profissional de pequeno empreendedor configura dano moral
in re ipsa
, por ultrapassar o mero aborrecimento cotidiano e comprometer a subsistência da atividade econômica.

11.

O Agravo Interno limita-se à reprodução de argumentos anteriormente enfrentados, sem demonstrar erro manifesto da decisão monocrática, justificando a incidência da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12.

Recurso desprovido, com aplicação de multa por agravo interno manifestamente infundado.

Tese de julgamento:

1.

A teoria finalista mitigada autoriza a incidência do Código de Defesa do Consumidor quando o pequeno empreendedor demonstra vulnerabilidade perante a instituição fornecedora de serviços de pagamento.

2.

O dever de prevenção à lavagem de dinheiro não afasta a necessidade de fundamentação concreta, proporcionalidade e observância da boa-fé objetiva na retenção de recebíveis.

3.

O bloqueio prolongado de valores sem justificativa individualizada, mesmo após a apresentação de documentação idônea, caracteriza abuso de direito e falha na prestação do serviço.

4.

Os encargos financeiros decorrentes de empréstimo contratado em razão da retenção indevida dos recebíveis constituem dano material indenizável.

5.

A retenção injustificada e prolongada de capital de giro indispensável à atividade do pequeno empreendedor configura dano moral
in re ipsa
.

6.

É cabível a multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC quando o Agravo Interno apenas reproduz argumentos já apreciados, sem demonstrar erro manifesto da decisão agravada.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 1.021, caput e § 4º, e art. 373, II; Código Civil, arts. 187 e 398; Código de Defesa do Consumidor, arts. 2º, 3º e 14; Circular BACEN nº 3.978/2020.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp nº 1.990.962; N.U. 1033727-84.2024.8.11.0041, Terceira Câmara de Direito Privado do TJMT, Rel. Des. Antonio Veloso Peleja Junior, j. 17.06.2026; Súmulas 54 e 362 do STJ.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo Interno interposto por Stone Pagamentos S.A. e Pagar.me Pagamentos S.A. em face da decisão monocrática proferida pela Relatora, Juíza Suzana Guimarães Ribeiro, que negou provimento ao Recurso Inominado interposto pelas ora agravantes, mantendo a sentença de primeiro grau que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por Claucir Bonomo, marceneiro e pequeno empreendedor, condenando as reclamadas solidariamente ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 14.098,70 e por danos morais no valor de R$ 3.000,00, em razão do bloqueio indevido da conta de recebíveis do autor e da retenção prolongada do montante de R$ 42.704,65 por período superior a cem dias.

A origem da controvérsia reside no fato de que Claucir Bonomo, ao realizar uma venda de serviços de marcenaria no valor de R$ 47.500,00 por meio da maquineta da Stone, teve sua conta de recebíveis bloqueada pelas rés sob alegação de análise de risco e suspeita de fraude. Diante da impossibilidade de movimentar os valores, o autor foi compelido a contrair empréstimo oneroso no valor de R$ 30.000,00 para honrar seus compromissos financeiros, suportando encargos de R$ 14.098,70. Apesar de ter apresentado documentação comprobatória da licitude das transações — incluindo contratos, fotografias dos serviços executados e registros de conversas —, as rés mantiveram o bloqueio por aproximadamente cento e vinte dias, informando ao autor que esse seria o prazo para liberação e descredenciamento do contrato.

Em suas razões recursais, as agravantes sustentam, em síntese: a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica entabulada entre as partes, por se tratar de contrato interempresarial voltado ao fomento da atividade comercial do autor; a inexistência de ato ilícito, porquanto o bloqueio teria sido realizado em exercício regular do direito, com amparo em cláusulas contratuais expressamente aceitas pelo contratante e em cumprimento às normas do Banco Central do Brasil sobre prevenção à lavagem de dinheiro; e a ausência de danos morais indenizáveis, argumentando que a situação configuraria mero aborrecimento cotidiano, insuficiente para caracterizar lesão extrapatrimonial passível de reparação.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2026